Tribunal: STF
Processo: Rcl 68081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101122-47.2018.5.01.0204, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), na ADI nº 5.625 e na ADI 3.961. 



    Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre



    “reclamação trabalhista movida pela Sra. Eduardo Paim Teixeira (ora Terceiro Interessado) contra a ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (ora reclamante), na qual ele postula o reconhecimento de vínculo de emprego de 12/03/2012 a 28/12/2017, sob a alegação de haver uma pejotização fraudulenta, declarando, ainda, a percepção de remuneração mensal média de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).



     8. Embora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas através das quais o Terceiro Interessado atuou e/ou foi sócio (JUMED Assessoria e Consultoria Médica Ltda.) e a ora reclamante, a r. sentença (Doc. Anexo 05) declarou nulos aqueles negócios jurídicos sem que fosse produzida efetiva prova de vício que os maculasse e, assim, concluiu pela existência do suposto liame de emprego entre ela e a ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A.”



    ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. afirma que o TRT 1 manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes ao julgar o recurso ordinário, bem como que o TST, por meio de decisão monocrática, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    Defende que o valor de R$ 28.000,00 percebido mensalmente, no ano de 2017, pela parte beneficiária 



    “demonstra a sua hipersuficiência, conforme definição constante no parágrafo único do artigo 444 da CLT1 , tanto do ponto de vista financeiro, como intelectual, haja vista que cabia à mesma realizar a prestação de serviços de anestesiologistas, de acordo com objeto social das pessoas jurídicas que compunha, de forma independente e autônoma, dependendo exclusivamente de centros cirúrgicos para desenvolver suas atividades, não possuindo qualquer vínculo de subordinação, tanto com os hospitais, como com as equipes cirúrgicas.”



    Aduz que 



    “25. O Terceiro Interessado tinha empregados e a sua empresa arcava com todo o seu próprio custo operacional, inclusive com os contadores por ele contratados, o que, portanto, não se assemelha em nada, data venia, com aquele trabalhador hipossuficiente que a legislação trabalhista busca proteger.



    26. Afinal, o quadro revelado nos autos da ação trabalhista comprova, sem sombra alguma de dúvida, um profissional altamente capacitado, e que, ao longo de meses de negociação, chegou a um denominador comum com a ora reclamante para lhe prestar determinado serviço e nas condições definidas por ele próprio.



    27. Deste modo, o Terceiro Interessado é um verdadeiro empresário e profissional liberal e com total condição de firmar, através de pessoas jurídicas por ela constituídas ou indicadas, contratos de prestação de serviços com as ora reclamantes, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho, como vem se posicionando esta Suprema Corte em diversas decisões, não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar.”



    A parte reclamante sustenta que



    “o acórdão regional fecha os olhos para o fato de que o terceiro interessado, efetivamente, atuou em nome de empresas das quais ele era SÓCIO ou que ele próprio escolheu para intermediar sua contratação pela ora reclamante e para a prestação de serviços médicos especializados. 



    36. Restou plenamente esclarecido nos autos daquela ação trabalhista que a ora reclamante contratou empresa e profissionais, dentre eles o terceiro interessado, experientes e especializados no mercado para a prestação de serviços autônomos e especializados. 



    37. Assim, inequívoco que as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista), por meio de ato jurídico perfeito, aliás nunca impugnado.”



    Pondera que 



    tendo em vista que o acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região nos autos da ATOrd 0101122-47.2018.5.01.0204, entendeu que a hipótese em comento seria de existência de “fraude” nos contratos de prestação de serviços havidos entre a ora reclamante e a empresa da qual o terceiro interessado é sócio ou atuava por intermédio dela (mais precisamente JUMED Assessoria e Consultoria Médica Ltda.), salta aos olhos o desrespeito à autoridade desta Corte.”



    ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no caso concreto. Em sede cautelar, pede que sejam liminarmente suspensos os efeitos da decisão da Justiça do Trabalho ora questionada, bem como o trâmite do Processo nº 0101122-47.2018.5.01.0204.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, bem como após consulta ao sítio eletrônico do TRT 1 pela numeração única do Processo nº 0101122-47.2018.5.01.0204, destaco o seguinte trecho da sentença proferida no caso concreto:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Sustenta o Reclamante que foi admitido em 12/03/2012, na função de médico no Hospital Mario Lioni, tendo sido dispensado sem justa causa em 28/12/2017. Acrescenta que a Reclamada se recusou a registrar o contrato de trabalho em sua CTPS, em desobediência ao disposto no art. 29 da CLT.



    Incontroversa a prestação de serviço nas dependências da Ré, já que a Reclamada, em sua peça de defesa, reconhece o labor do autor pelo período suscitado, mediante celebração de contrato de prestação de serviço da Ré com empresa diversa.



    Tendo a Ré confessado a prestação de labor, porém negado o vínculo de emprego, atraiu para si o ônus da prova.



    Em depoimento pessoal, o preposto da Ré relatou que:



    ‘que o reclamante prestou serviços para a reclamada de março de 2012 até dezembro de 2017; que quando a reclamada precisa de médicos plantonistas solicita à empresa JUMED; que essa solicitação é excepcional e acontece uma ou duas vezes por semana; (...) que a JUMED é quem efetuava os pagamentos do reclamante; (...) que quem organizava os médicos cedidos pela JUMED era o dr. Pablo Borela, sócio da JUMED; (...) que não sabe informar se a reclamada tem contrato com a JUMED; que o plantonista era solicitado caso faltasse um dos 4 médicos fixos do plantão’.



    Em sentido oposto a testemunha assevera:



    ‘que o reclamante trabalhava no hospital de forma fixa; (...) que alguns médicos tinham a CTPS registrada, podendo citar Daniel, Natalia, Bárbara; que o reclamante, assim como o sr Pedro não tinha a CTPS registrada; que não havia distinção no trabalho prestado pelos médicos, tendo ou não o registro na CTPS; que o reclamante era visto como médico efetivo do hospital; (...) que não conhece a empresa JUMED; que quem pagava o salário do reclamante era a reclamada; (...) que a única empresa terceirizada que via no local era da limpeza e nutrição; que já viu o reclamante trocando plantões com autorização do coordenador; (...)" (grifos nossos)



    A Reclamada não traz aos autos suposto instrumento celebrado com a empresa JUMED, citada pelo seu preposto como contratante do autor. Some-se que a testemunha desconhece a existência de prestação de serviços médicos por JUMED à Ré, afirmando que em todo o tempo a relação jurídica foi estabelecida diretamente entre o autor e a Ré.



    Na verdade, a prova oral, antes de socorrer a tese da Reclamada, atesta a presença de todos os requisitos caracterizadores do contrato de emprego, bem como revela que parece ser prática comum na Ré a reprovável ausência de registro da CTPS de seus empregados.



    Por não ter a Ré se desincumbido de seu ônus, procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, de 12/03/2012 a 28/12/2017, na função de médico.



    [...]



    Em seu depoimento pessoal, o Reclamante informa:



    "que quando foi contratado em 2012, iniciou com um plantão, às quartas-feiras (12h, das 19h às 7h); (...) que depois de um ano e meio passou a fazer plantão de 24h na segunda-feira, além do trabalho de quarta-feira; (...) que foi contratado para receber um valor fixo pelo trabalho nas quartas feiras; que não variava, independente de serem 4 ou 5 quartas feitas no mês; (...) que não havia intervalo intrajornada para refeição durante o plantão; (...) que havia sala de repouso no hospital para os médicos; que o depoente não usava a sala; que eram só duas camas para 6 pessoas; que o depoente não usava a sala porque o volume de trabalho era grande; (...)". (grifos nossos)



    Por ocasião da oitiva, a testemunha certifica:



    "que trabalhou de julho de 2015 a junho de 2018; que trabalhava de 8 às 17h, de segunda a sexta; que trabalhava na emergência; que o reclamante trabalhava no hospital de forma fixo; que havia dias em que trabalhava com o reclamante de dia quando este estava no plantão das 7h às 19h e outros em que o reclamante trabalhava de 19h às 7h, ocasião em o via saindo depois de passar o plantão; que via o reclamante de segunda a sexta, nos dos horários; que a depoente às vezes trabalhava à noite, já que era coordenadora; (...) que havia um livro de ocorrência; que o médico coloca o nome, a hora em que chega e a hora em que encerra o plantão; que nesse livro também são feitos todos os registros relativos ao trabalho durante o plantão; (...) que a depoente não tinha controle de ponto; que a gerente anotava a presença em uma planilha; que a depoente tinha uma hora de intervalo intrajornada para refeição; que o reclamante também tinha 1 hora de intervalo intrajornada para refeição; que normalmente o reclamante tirava 1 hora de intervalo intrajornada para refeição; que havia plantões em que era necessário fazer a refeição rapidamente e voltar para o trabalho, tanto para os médicos como para os enfermeiros; que nos meses de dezembro a fevereiro são mais movimentados; (...) que havia dias em que o reclamante saía às 7h e dias em que saía às 13h; que o pagamento é mensal, pago de acordo com o número de plantões; que acredita que o cálculo era feito por hora (...)" (grifos nossos)



    [...]



    A ausência dos controles gera presunção relativa de veracidade dos horários ventilados na exordial. Nada obstante, a prova oral, sobretudo o limite contido no depoimento pessoal do autor, afastou as alegações da petição inicial, configurando que o obreiro estava sujeito à jornada:



·     de 12/03/2012 a 31/08/2013 - às quartas-feiras, de 19h às 07h;



·     de 01/09/2013 ao término do contrato - de 07h de segunda-feira às 07h de terça-feira, e às quartas-feiras, de 19h às 07h.



    [...]



    No id 90a2eb1, a Ré apresenta relação de outros hospitais em que o obreiro teria laborado de novembro/2012 a outubro/2018. O referido documento foi impugnado pelo obreiro, em sua manifestação de id 065cbed, por se tratar de documento de produção unilateral.



    Assiste razão ao obreiro pelo que o documento de id 90a2eb1 não se presta como meio de prova. Contudo, o próprio autor reconheceu em depoimento pessoal que laborou em hospital publico em Cabo Frio, durante o período do vínculo. Acrescente-se que a testemunha relata labor do Reclamante também em clínica de ultrassonografia.



    O Reclamante busca comprovar a variação salarial contida na inicial apresentando extratos de suas contas-correntes nos ids 7f08df0, a38115a, 56ed521, 05dda28, 7e8adf5, 27042e6, 08debe5, 6defc6e, 4a8c21e e d0e5cb9.



    Certo é que o autor laborou para mais de uma empresa no mesmo período, bem como não especificou nos extratos quais os pagamentos pertinentes de cada empregador.



    Deve-se destacar que a testemunha indicou que a remuneração baseava-se na quantidade de horas trabalhadas.



    [...]



    Ante a escassez de recibos de pagamento nos autos, e de outros documentos que espelhem a evolução salarial da parte autora, adoto como parâmetro, a fim de garantir concretude ao julgado, o salário de R$2.800,00 de março/2012 a agosto/2013 e o salário de R$10.500,00 de setembro/2013 ao término do contrato de trabalho.” (grifos nossos)



    Esse entendimento foi mantido pelo TRT 1, em sede de recurso ordinário, que assim consignou em acórdão:



    “Confirmando a prestação de serviços pelo reclamante durante todo o período descrito na inicial e ao alegar ele o prestava de forma autônoma, por intermédio de pessoa jurídica, ainda que mediante contrato verbal, a ré atraiu para si o ônus da prova do fato modificativo, nos exatos termos previstos no art. 818, II, do diploma consolidado e no art. 737, II, do Código de Processo Civil.



    Observo que o único documento adunado pela reclamada é o de Id. 90a2eb1, denominado ‘histórico’, que, por ser produzido unilateralmente e impugnado pelo autor, restou inservível para os fins por ela colimados, mormente por sequer arrolar testemunhas para corroborar a tese da contratação da prestação de serviços ter-se dado de maneira não escrita.



    Ademais, consta no depoimento pessoal da preposta da reclamada, in verbis:



    "Depoimento pessoal do(a) reclamado(s): "que o reclamante prestou serviços para a reclamada de março de 2012 até dezembro de 2017; que quando a reclamada precisa de médicos plantonistas solicita à empresa JUMED; que essa solicitação é excepecional e acontece uma ou duas vezes por semana; que a ré possui 4 médicos por plantão, contratados pela CLT, em média; que não sabe informar o nome dos médicos; que a JUMED é quem efetuava os pagamentos do reclamante; que o pagamento era feito de acordo com os plantões, mensalmente; que os plantões que o reclamante realizava eram em dias variados de acordo com sua disponibilidade; que o reclamante tinha outros 4 empregos na mesma época, na UPA de São Gonçalo e em outros 3 hospitais, cujo nome não sabe; que o reclamante não usava crachá com o nome da reclamada; que o reclamante não tinha controle de jornada; que quem organizava os médicos cedidos pela JUMED era o dr. Pablo Borela, sócio da JUMED; que não sabe quem é Sílvio Chácara, nem Leandro Cruz; que reconhece os relatórios de atendimento juntados na inicial (id. 54284d1) como sendo da ré, atendidos pelo autor; que entravam em contato com o sr Pablo por telefone; que o sr Pablo não ia no hospital para fiscalizar o trabalho dos plantonistas; que não sabe informar se a reclamada tem contrato com a JUMED; que o plantonista era solicitado caso faltasse um dos 4 médicos fixos do plantão ". Nada mais." 



    [...]



    Reproduzo, ainda, o depoimento da testemunha indicada pelo reclamante:



    "Primeira testemunha do reclamante: Débora Enes dos Santos, Enfermeira, residente e domiciliado(a) na Rua Presidente Backer, 337, apto 808, Icaraí, Niteroi. Advertida e compromissada. Dep oimento: "que trabalhou na reclamada, contratada pela gerente de enfermagem, Ana Prelado; que teve a CTPS registrada pela reclamada, prestando serviços no hospital Mario Lioni; que trabalhou de julho de 2015 a junho de 2018; que trabalhava de 8 às 17h, de segunda a sexta; que trabalhava na emergência; que o reclamante trabalhava no hospital de forma fixo; que havia dias em que trabalhava com o reclamante de dia quando este estava no plantão das 7h às 19h e outros em que o reclamante trabalhava de 19h às 7h, ocasião em o via saindo depois de passar o plantão; que via o reclamante de segunda a sexta, nos dois horários; que a depoente às vezes trabalhava à noite, já que era coordenadora; que o sr. Pablo Borela era o coordenador médico e trabalhava no mesmo horário da depoente; que o sr Pablo era coordenador dos médicos da emergência; que eram 5 ou 6 médicos trabalhando de dia e 4 à noite; que alguns médicos tinha[m] a CTPS registrada, podendo citar Daniel, Natalia, Bárbara; que o reclamante, assim como o sr Pedro não tinha a CTPS registrada; que não havia distinção no trabalho prestado pelos médicos, tendo ou não o registro na CTPS; que o reclamante era visto como médico efetivo do hospital; que havia um livro de ocorrência; que o médico coloca o nome, a hora em que chega e a hora em que encerra o plantão; que nesse livro também são feitos todos os registros relativos ao trabalho durante o plantão; que não conhece a empresa JUMED; que quem pagava o salário do reclamante era a reclamada; que todos os médicos do setor de emergência eram subordinados ao coordenador Pablo; que o sr Sílvio Chácara era o antigo coordenador do setor; que o reclamante assim como os demais possuía um crachá de identificação, com o nome do hospital; que o crachá da depoente tinha o mesmo padrão do crachá do reclamante; que no relatório de atendimento consta todos os atendimentos do dia, abrindo às 7h às 6h59; que as escalas de trabalho são feitas pelo coordenador; que se precisasse fazer algum remanejamento, precisava ser autorizado pelo coordenador; que a única empresa terceirizada que via no local era da limpeza e nutrição; que às vezes ouvia o reclamante dizer que também trabalhava em uma clínica onde fazia ultrassonografia, não sabendo falar o nome da clínica ou o local; que quando o reclamante trabalhava à noite passava o plantão e havia dias em que a depoente chegava às 7h50 e ainda via o reclamante nesse serviço; que o plantão é passado paciente a paciente para o médico que assume; que em 2015 o coordenador ainda era o sr Sílvio Chácara; que já viu o reclamante trocando plantões com autorização do coordenador; que não se recorda de ter o reclamante se afastado do trabalho, durante seu período contratual; que a depoente era subordinada à gerente Ana Prelado, gerente de enfermagem; que a depoente não tinha controle de ponto; que a gerente anotava a presença em uma planilha; que a depoente tinha uma hora de intervalo intrajornada para refeição; que o reclamante também tinha 1 hora de intervalo intrajornada para refeição; que normalmente o reclamante tirava 1 hora de intervalo intrajornada para refeição; que havia plantões em que era necessário fazer a refeição rapidamente e voltar para o trabalho, tanto para os médicos como para os enfermeiros; que nos meses de dezembro a fevereiro são mais movimentados; que não sabe informar a frequência com que o reclamante trabalhava na clínica que mencionou; que ouvia o reclamante dizer que ia para a clinica quando o mesmo havia trabalhado à noite, encerrando o plantão no dia seguinte às 13h; que havia dias em que o reclamante saía às 7h e dias em que saía às 13h; que o pagamento é mensal, pago de acordo com o número de plantões; que acredita que o cálculo era feito por hora; que havia cursos promovidos pelo hospital; que eram liberados para fazer esses cursos, tanto a enfermagem quanto os médicos; que os cursos são promovidos pela rede Amil; que não sabe se o reclamante tinha algum emprego na rede pública; que nada ouviu a respeito ". Nada mais."



    Ou seja, a prova oral produzida nos autos confirma a existência dos elementos necessários à configuração do liame empregatício, não merecendo a r. sentença ora guerreada qualquer tipo de reproche, descabendo, como pretende a reclamada a observância, no caso concreto, das normas previstas nos artigos 593 do Código Civil e do art. 442-B da Lei nº 13.429/2017 da CLT.



    Pelo exposto, não havendo a ré se desincumbido do encargo processual que lhe competia, com fulcro no art. 818, II, do diploma consolidado e no art. 373, II, do Código de Processo Civil, é de se negar provimento ao apelo.” (negrito no original, sublinhados nossos)



     



    Dos trechos destacados das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias, tem-se que é incontroverso que Eduardo Paim Teixeira (ora parte beneficiária) prestou à ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (ora reclamante) serviços médicos em regime de plantão; bem como que a decisão da Justiça do Trabalho está lastreada, essencialmente, em prova testemunhal, optando a autoridade reclamada por considerar os elementos informativos favoráveis à constituição do vínculo empregatício e desconsiderar aqueles atinentes à opção consciente feita pelo profissional autônomo por modelo da relação de trabalho distinta da empregatícia.



    Tem-se, ainda, i) que Eduardo Paim Teixeira aduziu receber de ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A., no ano de 2017, contraprestação pecuniária pelos plantões em valor em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e ii) que há indicativo de que o trabalhador prestava serviços médicos para outros tomadores de serviços durante o período que manteve relação jurídica com ESHO Empresa de Serviços Hospitalares S.A., tendo, ademais, a Justiça do Trabalho considerado esse elemento para acolher apenas parcialmente o pedido na ação trabalhista.



    Por fim, não identifico nas razões que fundamentam a decisão pela constituição do vínculo empregatício qualquer elemento concreto atinente a eventual oposição do trabalhador, ao longo de mais de 5 (cinco) anos, quanto ao desenvolvimento da relação jurídica.



    Dessa perspectiva, entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo modelo de trabalho desenvolvido a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profis